Tribunal: TJSP
Processo: 0000595-67.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Réu que efetuou sete disparos de arma de fogo contra a vítima durante uma discussão. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Conclusão dos

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Réu que efetuou sete disparos de arma de fogo contra a vítima durante uma discussão. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Conclusão dos jurados que encontra sustentação no conjunto probatório, inclusive no tocante ao reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao afastamento das teses defensivas de aplicação do privilégio e de ocorrência de legítima defesa. Condenação mantida. Cálculo de pena idôneo e fundamentado. Ausência de qualquer erro teratológico passível de correção pela presente via. Revisão criminal improcedente.